Tribunal: TJMT
Processo: 1005747-02.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005747-02.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[K. K. S. H. - CPF: 050.811.291-51 (APELADO), LORHAYNE LUIZA PEREIRA - CPF: 052.531.701-54 (ADVOGADO), JOSE ALMIR ALVES DA SILVA - CPF: 048.369.634-00 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE ALMIR ALVES DA SILVA - CPF: 048.369.634-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–

ATRASO
DE VOO
–
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FALHAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
–

SUPOSTAS INCONSISTÊNCIAS TÉCNICAS

–
FORTUITO INTERNO
–
RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA
–
REALOCAÇÃO DO PASSAGEIRO ADOLESCENTE
–
ASSISTÊNCIA MATERIAL NÃO DEMONSTRADA
–
DANO MORAL CARACTERIZADO
–

QUANTUM
INDENIZATÓRIO
–
DEVIDA REDUÇÃO PARA PATAMAR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Havendo atraso do voo, com necessidade de realização de
conexões diversas do contratado originariamente
de forma a atrasar consideravelmente a chegada ao destino, associada
a
não prestação de assistência material
ao passageiro adolescente, caracterizada está a
falha na prestação dos serviços, pelo qual deve responder
a companhia
aérea

pelos
danos causados ao consumidor.

2.
Quando
fixado

o valor a título de danos morais

em valor desarrazoado, considerando as especificidades do caso
, sobretudo o atraso não
muito superior a 04 horas
, e para que não se configure enriquecimento sem causa da parte ofendida, deve ser reduzido
o dano
arbitrado

em observância aos princípios da raz
oabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de apelação cível
interposto
por
AZUL
LINHAS
AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

cont
ra
sentença proferida
pelo MM.
6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT,
que
,
nos autos da
Ação de Indenização por Danos
Morais
ajuizada

por
K.K.S.H.,
menor, assistido por seu genitor
JOSÉ ALMIR ALVES DA SILVA
,
julgou procedente
o pedido inicial
para condenar a
empresa Apelante ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)

a título de dano moral
, além do pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios
arbitrados em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

Em síntese,
a Apelante
sustent
a
que houve atraso do voo em razão de motivos técnicos operacionais, bem como mencionou que, com o atraso, o Apelado
perdeu a conexão em Goiânia e por isso
foi
devidamente
reacomodado para voo com conexão em Campinas.

Realça que
o segundo trecho reacomodado sofreu atraso
em razão da
chegada tardia da aeronave e condições climáticas adversas,
certificando-se
a empresa aérea
que
o Apelado chegasse ao seu destino em segurança.

Salienta que
o atraso do v
o
o não ocorreu por falha ou culpa da Apelante, mas por fatos alheios à sua vontade, referente à ocorrência de problemas técnicos, o que é imprevisível e inevitável.

Verbera que não há dano moral a ser indenizado, visto que
não restou comprovada a ofensa aos direitos da personalidade, sendo apenas um mero aborrecimento. Subsidiariamente, defende a possibilidade de redução do montante indenizatório para um patamar razoável e proporcional, visto que a quantia fixada se mostra excessiva.

Devidamente intimado, o Apelado deixou de apresentar contrarrazões.

Em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo parcial provimento do recurso, tão somente para reduzir o valor do dano moral para o patamar de
R$4.000,00 (quatro mil reais)
.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Na origem,
t
rata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por
K.K.S.H., menor,
assistido pelo genitor
JOSÉ ALMIR ALVES DA SILVA
, em face de

AZU
L LINHAS
AÉREAS BRASILEIRAS S.A, pleiteando
indenização por danos morais em razão da alteração e atraso no voo contratado com a
empresa aérea.

Na exordial
,

a
rgumenta a parte autora que
adquiriu passagens aéreas da
AZUL LINHAS
AÉR
EAS BRASILEIRAS S.A
, com origem na cidade de Recife/PE e destino à cidade de Cuiabá/MT, com conexão em Goiânia/GO, com embarque agendado para o dia 02/02/2023, às 1
7h05min
(Recife/PE), e chegada ao destino (Cuiabá/MT) às 21h30min
daquele mesmo dia.

Entretanto, relata que ao chegar
ao
aeroporto de Recife/PE (origem) para proceder ao embarque, teria sido avisado que a viagem havia sido “cancelada”, sem qualquer aviso
prévio ou justificativa da
empresa
.
Todavia, após desgaste com a companhia aérea,
o autor foi realocado em outro voo
que sairia da origem (Recife/PE), às 17h35min, do dia 02/02/2023, com uma conexão na cidade de
Campinas/SP,
e desembarque programado n
a cidade de destino (Cuiabá/MT)
somente às 01h39min, do dia 03/03/2023.

R
essalta que o cancelamento do voo adquirido e pago, sem prévia notificação ou aviso, gerou um atraso superior
a
04 horas, além de não ter sido prestada qualquer assistência pela empresa ao autor, razão pela qual sustenta que houve ofensa aos direitos da personalidade.

Ao sentenciar, a magistrada singular julgou procedente
o pedido
da ação, condenando
a Apelante
AZUL LINHAS
AÉREAS BRASILEIRAS S.A
ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de danos morais ao Apela
do.

Contra essa decisão recorrente a Apelante.

Da análise dos autos,
verifica-se que o atraso no voo
restou incontroverso nos autos
diante do reconhecimento pela companhia aérea de
que
houve a necessidade de alteração do voo, fundamentando que
o atraso do primeiro voo ocorreu em razão de motivos técnicos operacionais e o atraso do segundo ocorreu por chegada tardia da aeronave e condições climáticas adversas, isto é, por circunstâncias alheias à sua vontade.

Imperioso salientar inicialmente que, sendo a
A
pelante prestadora de serviços de transportes aéreos, enquadra-se no conceito de fornecedor, nos termos do artigo 3o, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, confira:

“Art. 3° Fornecedor é toda
pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...) § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter
trabalhista.
”

Na hipótese,
a simples alegação da existência de motivos técnicos operacionais para o cancelamento/atraso do voo não se revela suficiente para afastar a ocorrência de falhas na prestação
de serviços da companhia aérea, à míngua de qualquer comprovação
de inexistência de defeito na prestação dos seus serviços ou que o defeito decorreu exclusivamente da conduta da consumidora ou de terceiros
, o que poderia ocasionar a
e
xclusão da responsabilidade da
Recorrente.

Como dito,
trata-se de relação de consumo na qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
), ou seja, responde independentemente de culpa
pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Aliás, trata-se da responsabilidade fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

As hipóteses alegadas pela Recorrente caracterizam
fortuito interno, incapazes de afastar o dever de indenizar, pois corresponde
m
circunstância
s previsíveis
e inerente
s
à atividade das companhias aéreas, que não afastam a responsabilidade do fornecedor de produtos/serviços.

Assim, eventual situação excepcional que poderia afastar a obrigação de indenizar deve restar cabalmente comprovada, ônus do qual não se desincumbiu a empresa aérea no caso em análise, pois, não obstante insista que o atraso se dera em razão de motivos técnicos operacionais, certo é que não apresentou qualquer prova nesse sentido.

Logo,
tenho que
a
r.
sentença não merece qualquer reparo quando reconhece a ocorrência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, não sendo possível o enquadramento do caso como mero aborrecimento, constituindo-se fato que merece, efetivamente, tutela no campo da responsabilidade civil por danos morais em razão do atraso do
voo, conforme se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – VOO DOMÉSTICO – ATRASO DE
CERCA DE 24
HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ASSISTÊNCIA INADEQUADA AO CONSUMIDOR – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA
– INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO DANO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Devem ser aplicadas as disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor, quando se tratar de falha de prestação de serviços por parte de companhias aéreas, em especial o seu artigo 6o, inciso VI, e o artigo 14, mesmo porque o caso se caracteriza por típica relação de consumo. Devidamente demonstra a falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, deve ser mantida a sentença que fixou indenização por dano moral em valor proporcional ao dano causado ao consumidor dos serviços.”
(TJ-MT 10050428920218110003 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2022)

(
g.n
.)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ATRASO SIGNIFICATIVO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PREVALÊNCIA DO CDC EM RELAÇÃO AO CBA. PASSAGEIRA MENOR IMPÚBERE. REPARAÇÃO DEVIDA.
VALOR MANTIDO. RECURSO
NÃO PROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor prevalece em relação ao Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de má prestação dos serviços pela Companhia Aérea. O atraso do voo e por readequação da malha viária, cumulado com a ausência de assistência no aeroporto configura falha no serviço, impondo à companhia aérea o dever de indenizar. Deve ser mantido o valor da reparação arbitrado com razoabilidade, proporcionalidade e em observância ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(TJ-MT 10543192820198110041 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 01/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2022)

(
g.n
.
)

Ademais, não se pode considerar mero dissabor do cotidia
no
o fato
de um adolescente
ter que ficar em longa espera nos aeroportos, sem assistência alguma, o que obviamente agrava ainda mais a angústia já experimentada p
ela
longa espera do voo e potencializa o abalo emocional.

No que se refere à quantificação dos
danos morais, neste ponto entendo que melhor sorte assiste à A
pelante.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramenciona
dos,
considerand
o o grau de culpa da Requerida/A
pelante que, por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em conta a capacidade socioeconômica das partes e as especificidades dos autos, ta
l
como o atraso
que perfaz pouco mais de
04
horas
, en
tendo suficiente o valor de R$
2
.000,00
(
dois
mil reais)
.

Referido
montante se mostra razoável, pois repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a
reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória, além de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Com tais
considerações,

DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,
tão somente
para reduzir o valor do dano moral para R$
2
.000,00 (
dois
mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024